Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728776-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRIACAO &amp; IDEIAS PRESENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de Criação &amp; Ideias Presentes EIRELI-ME, em que o d. Juízo a quo, ao deferir a liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) para a hipótese de purgação de mora (ID 67362035). Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 62, II, da Lei 8.245/91, tendo em vista o disposto na cláusula vigésima, subitem 20.4, do contrato de locação firmado com a agravada, prevendo verba honorária de 20% (vinte por cento). Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a majoração da verba honorária para 20% do débito atualizado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo ao ID 18563719 e ID 18563720. Conclusos a esta Relatoria em 13/08/2020 (ID 18604229), sobreveio, na mesma data, ofício do juízo de origem comunicando a retratação da decisão agravada (ID 18610776 e ID 18610777). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, noticiada a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 67362035, o d. juízo a quo, em juízo de retratação, fixou honorários advocatícios de 20% sobre o montante devido para a hipótese de purga da mora durante o prazo concedido para a desocupação. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão n.1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora